Tribunal: TJSP
Processo: 0040312-47.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Injúria
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.
I. Caso em Exame
1. Conflito de jurisdição suscitado entre a 1a Vara Criminal e a 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro Regional de São Miguel Paulista, nos autos de queixa-crime com pedido de medidas protetivas para apuração de crimes de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.
I. Caso em Exame
1. Conflito de jurisdição suscitado entre a 1a Vara Criminal e a 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro Regional de São Miguel Paulista, nos autos de queixa-crime com pedido de medidas protetivas para apuração de crimes de injúria e violência doméstica supostamente praticados pelo ofensor contra sua irmã.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar a ação, considerando a caracterização de violência doméstica e familiar baseada no gênero.
III. Razões de Decidir
3. Está configurado o conflito negativo de competência, pois ambos os juízes se declararam incompetentes.
4. A aplicabilidade da Lei no 11.340/2006 é confirmada pela caracterização de violência baseada no gênero, no contexto de relação doméstica e familiar, conforme descrito nos autos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do Juízo da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro Regional de São Miguel Paulista.
Tese de julgamento: "1. A Lei no 11.340/2006 aplica-se a casos de violência doméstica e familiar, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência, conforme o art. 40-A. 2. A competência para julgar casos de violência doméstica e familiar é da Vara Especializada, quando caracterizada a violência baseada no gênero."
_________

Legislação relevante citada: CP, art. 140, § 2o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II, 7o, I, II e V, 22 e seguintes, 40-A; CPC, art. 66, II; RITJSP, arts. 222 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Conflito de Jurisdição 0039316-49.2025.8.26.0000, Rel. Egberto de Almeida Penido, Câmara Especial, j. 14/03/2026.